Tribunal: TJDFT
Processo: 0732834-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRAUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSINGADO NÃO CONTRATADO PELO CONSUMIDOR. FRAUDE VERIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. VALOR DEPOSITADO NA CONTA DO CONSUMIDOR. TRANSTORNOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INDENIZAÇÃO. FIXAÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.

1. Pela dívida contraída de forma indevida em nome do consumidor, que teve a renda diminuída pelo desconto de prestações de contrato de empréstimo consignado, de origem fraudulenta, deve a instituição financeira responder pelos danos causados por terceiros no âmbito das operações bancárias, nos termos da súmula n° 479 do Superior Tribunal de Justiça (STJ);

2. Os transtornos causados ao consumidor para impedir a continuidade dos descontos de prestações de empréstimo consignado, aparentemente desvantajoso, que fora firmado em seu nome, de forma fraudulenta, constituem fatos aptos a configuração de danos morais, mesmo que o valor do empréstimo tenha sido previamente disponibilizado na conta bancária do consumidor;

3. Conforme abalizada doutrina, nota-se tendência ampliativa da produção de Jurisprudência no sentido de reconhecer a existência de danos morais em um maior número de casos, sobretudo quando impõem transtornos à parte com desperdício de tempo;

4. Tomando por base os critérios de extensão do dano e do grau de culpa do ofensor, bem como a capacidade econômica das partes, revela-se adequada e proporcional a fixação da indenização devida a título de danos morais em R$ 5.000,00;

5. Recurso conhecido e provido para condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), afastando-se, por conseguinte, a sucumbência recíproca, passando o réu/apelado responder sozinho pelo pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação e por todas as despesa processuais, o que inclui os valores despendidos para a realização da perícia, nos termos do art. 85,§ 2o, c/c 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.